Tribunal: TJMT
Processo: 1036359-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036359-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANA WAGNER - CPF: 947.410.931-15 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), LUCIANA WAGNER - CPF: 947.410.931-15 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADAS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO COLETIVO, ADITIVOS, NOTIFICAÇÕES, CRITÉRIOS DE RESCISÃO E RELATÓRIOS DE SINISTRALIDADE – DOCUMENTAÇÃO EM PODER EXCLUSIVO DAS OPERADORAS – PROVA DIABÓLICA IMPOSTA À CONSUMIDORA – INADMISSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA RECURSAL CONFIRMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiária e operadoras de plano de saúde é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

É indevida a imposição à parte autora do encargo de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, sobretudo quando os elementos necessários à demonstração da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde encontram-se sob a guarda exclusiva das operadoras.

A exibição incidental de documentos (contrato coletivo e aditivos, comunicações formais de rescisão, critérios administrativos adotados, comprovantes de inadimplemento e relatórios de sinistralidade) revela-se imprescindível para a adequada instrução do feito e para a aferição da regularidade do ato rescindente.

Aplica-se a teoria da aparência às cooperativas integrantes do Sistema Unimed, reconhecendo-se a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das entidades que se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036359-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA WAGNER

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALIDADE TOTAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUCIANA WAGNER
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra.

Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde nº 1000510-12.2025.8.11.0010, ajuizada em face da
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALIDADE TOTAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
, que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“pleiteou, na inicial, a inversão do ônus da prova, fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o juiz, a seu critério, a inverter o ônus probatório quando (i) as alegações do consumidor se mostrarem verossímeis ou (ii) quando demonstrada sua hipossuficiência técnica. Tal regra busca facilitar a defesa do consumidor face à assimetria informacional e probatória entre este e as empresas prestadoras de serviços de massa”
(sic).

Destaca que
“É que a lei consumerista, ao tratar da possibilidade de inversão do ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, não se refere somente à hipossuficiência no sentido meramente financeiro (ou material), como sinônimo de pobreza, mas às situações em que o acesso aos meios de provas, pelas circunstâncias da causa, é inviável ao consumidor. No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 469 do STJ, que diz: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde”. Dessa forma, tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova encontra previsão legal expressa, não havendo se falar em submissão à análise judicial”
(sic).

Sustenta que
“Se faz necessário ressaltar que em casos em que se discute a inversão do ônus da prova em relações de consumo, é pacífico o entendimento dos Tribunais, que tem reconhecido o direito a inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente, hipótese dos autos”
(sic).

Alega que
“(...) de acordo com o art. 4º, inciso I do CDC, o consumidor é reconhecidamente vulnerável, sendo este reconhecimento uma garantia constitucional, pois assim, respeita o princípio da isonomia. Assim, o ônus da prova deverá ser repassado para o detentor de conhecimento técnico ou de poder econômico, para provar contrariamente as alegações da autora, no caso presente a parte ré. Negar esta inversão, é dar permissão à empresa Agravada a continuar lesando diversos consumidores com práticas abusivas, tal qual fizeram com a Embargante. De tal modo, temos que a r. Decisum merece ser reformada notadamente no que tange ao deferimento da inversão do ônus da prova, haja vista tratar-se de fato do serviço e, portanto, a inversão do ônus da prova merece ser imposta legalmente, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, eis que incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi entregue sem nenhum tipo de defeito”
(sic).

Diz que
“A manutenção da decisão que indeferiu a inversão obriga a agravante a produzir provas que são técnica ou materialmente inacessíveis à sua esfera de atuação, como registros internos, tramitações de justificativas, comunicações entre administradora e tomador do plano, critérios de suspensão, relatórios de sinistralidade e documentação probatória de suposta mora do grupo. Tal imposição representa verdadeiro cerceamento do direito de defesa e da efetividade do processo, além de impor à parte autora prova impossível (ou excessivamente difícil) de fato negativo. O Superior Tribunal de Justiça já alertou para o risco de se aplicar a inversão sem observar as garantias processuais; todavia, não é isso que se pleiteia: requer-se apenas que o Tribunal reconheça a presença dos requisitos legais verossimilhança e/ou hipossuficiência, e determine a redistribuição probatória para que a operadora comprove, documentalmente, os atos alegados”
(sic).

Expõe que
“Frise-se que a inversão, se deferida, deverá ser operada de forma ponderada e objetivo-teleológica, incumbindo às rés produzir documentos e informações que só elas detêm, tais como: a) Contrato coletivo e aditivos vigentes à época do ato; b) Comunicações formais encaminhadas ao titular e/ou ao grupo (com aviso de recebimento/registro eletrônico); c) Critérios internos e justificativas adotadas para a rescisão unilateral; d) Comprovantes de eventual inadimplemento do grupo/usuária; e) Relatórios de sinistralidade e outros elementos que justificaram a medida. A apresentação desses documentos é elemento essencial para o deslinde da controvérsia. Sem eles, restará impossível o julgamento do mérito de forma justa e efetiva”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente pelo
“a)

conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (ID.: 202912654), deferindo a inversão do ônus da prova em favor da agravante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; b) A determinação de que as rés produzam, no prazo que Vossa Excelência fixar, os documentos e informações indicados no item III supra, sob pena de confissão ficta ou aplicação das consequências processuais cabíveis; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja sinalizada a urgência na produção das provas documentais, tendo em vista a natureza perecível de registros administrativos e o interesse público/particular na pronta solução de questões de saúde”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja o presente recurso PROVIDO para confirmando a liminar para determinar o restabelecimento e manutenção do plano de saúde da paciente, nos termos por ela contratado”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 24/10/2025, conforme Id. 324841877.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 330100373, postulando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Contraminuta acostada no Id. 330100372, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 322450376, houve interposição de Agravo de Instrumento anterior (AI nº 1010926-69.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – TEMA 1.082 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A relação entre as partes contratantes de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº. 469 do STJ.

É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem a prévia notificação do segurado, especialmente quando o inadimplemento é inferior a 60 (sessenta) dias, nos termos da Lei nº. 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº. 593/2023 da ANS.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Demonstrado que a agravante está em contínuo tratamento médico e que o cancelamento do plano ocorreu sem a devida notificação e sem preencher os requisitos legais para inadimplência, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde.

Quanto à questão levantada pela agravada em sua contraminuta, atinente a sua responsabilização, no que tange o cancelamento do plano de saúde da agravante, aduzindo, para tanto, que a responsabilidade seria da “UNIMED FAMA”, esta tese não foi objeto da decisão agravada, ao passo que qualquer decisão a este respeito configuraria manifesta supressão de instância.
(N.U 1010926-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)
”.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 322685856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão
que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Lado outro, se tem que a autora pede a inversão do ônus da prova e sabe-se que, para tanto, consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Todavia, no caso concreto o fato constitutivo do direito da autora é a adução de ilegalidade na rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, tratando-se da parte que possui melhores condições de comprová-lo, não se verificando hipossuficiência técnica para inversão do ônus da prova.

Desta forma, indefiro a inversão do ônus da prova.” (Id. 202912654)

Pois bem. No que tange ao cerne da controvérsia recursal, verifico que a questão central gravita em torno da legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo e da necessidade de inversão do ónus da prova, cumulada com a exibição de documentos essenciais para o deslinde da causa.

Ab initio
, é imperativo destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência inafastável das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), conforme consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

"
Súmula nº 608 STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Reforçando essa posição, adveio a Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 1º, da Lei nº 9.656/1998, para expressamente prever que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Sob este prisma constitucional e legal, a vulnerabilidade do consumidor (artigo 4.º, inciso I, do CDC) deve servir de norte interpretativo para o equilíbrio das forças processuais, garantindo que a disparidade técnica e informativa entre o usuário e a operadora de saúde não se converta em óbice ao acesso à justiça e à verdade real.

Prosseguindo na análise da pretensão recursal, a tese sustentada pela agravante fundamenta-se na obscuridade e na ausência de notificação prévia e idónea acerca do cancelamento do seu plano de saúde, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação.

Argumenta a recorrente que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a inversão do ónus da prova e a exibição de documentos, impõe-lhe a produção de uma "prova diabólica", uma vez que os elementos que justificariam a rescisão, tais como contratos, relatórios de sinistralidade e comprovativos de notificações, estão sob a guarda exclusiva das rés.

Em contrapartida, a agravada, em suas contrarrazões, sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de responsabilidade, sob o argumento de que o contrato seria de responsabilidade da Unimed FAMA, sendo a agravada mera prestadora de serviços de rede, não detendo, portanto, a documentação solicitada ou a obrigação de manter o vínculo contratual.

Entretanto, no que se refere à ilegitimidade passiva da agravante, não se vislumbra mérito na tese recursal, porque, em se tratando de demanda afeta ao direito do consumidor, adota-se a teoria da aparência em razão da identificação do consumidor quanto ao nome/marca do fornecedor, o que, especialmente no caso da UNIMED, se mostra evidente pela aparente integração da rede nacional composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ sobre a possibilidade de aplicação da teoria em relação à UNIMED:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. ‘
A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor
’ (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) (Destaquei)

De fato, assim temos julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– COBERTURA CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL – NÃO OCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE ENTRE AS ENTIDADES DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ
– TRATAMENTO ONCOLÓGICO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018),
sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente da legitimidade passiva, o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o Juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.”

(N.U 1023219-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

Portanto, a alegação de que a obrigação recairia exclusivamente sobre outra operadora do mesmo grupo económico ou sistema cooperativo não subsiste diante do princípio da aparência e da proteção da confiança, pois o consumidor identifica a marca "Unimed" como uma unidade, não lhe sendo exigível distinguir as complexas divisões internas de gestão administrativa da rede.

Neste contexto, a inversão do ónus da prova apresenta-se como corolário lógico do reconhecimento da hipossuficiência técnica da agravante e da verossimilhança das suas alegações.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pressupõe:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

Mais do que uma faculdade judicial, a inversão aqui é um imperativo de equidade, pois a operadora de saúde detém o pleno domínio dos dados estatísticos, financeiros e administrativos que fundamentaram a extinção do vínculo contratual.

Negar tal inversão seria esvaziar a garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório efetivo, conforme delineado no artigo 373, § 1.º, do Código de Processo Civil, que admite a distribuição dinâmica do ónus da prova
"diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo"
.

Ademais, no que concerne ao pedido de exibição de documentos, o raciocínio jurídico empregado deve considerar o dever de transparência imposto pelo artigo 46 do CDC, segundo o qual:

"
Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

A recusa ou a omissão na apresentação do contrato coletivo, aditivos, comprovativos de notificação e critérios de sinistralidade impossibilita a aferição da validade da rescisão unilateral.

A exibição de tais documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do CPC, é medida necessária para que se verifique se a operadora cumpriu as formalidades legais e contratuais, especialmente o dever de notificação prévia e a demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o encerramento do grupo, sob pena de arbítrio.

Dessa forma, é imperioso reafirmar os fundamentos que nortearam o deferimento da liminar em sede recursal, visto que a decisão agravada, ao postergar a análise da inversão do ónus da prova e da exibição incidental para momento posterior, ignora a utilidade prática da medida para o saneamento do processo.

A manutenção daquela decisão interlocutória causaria à agravante lesão de difícil reparação, mantendo-a privada de informações vitais para a manutenção do seu direito à saúde.

A robustez da fundamentação ora apresentada alinha-se ao entendimento de que a proteção da vida e da integridade física da consumidora, mediante a continuidade do plano de saúde até que se prove a legitimidade da rescisão, sobrepõe-se aos interesses meramente patrimoniais das agravadas, especialmente quando estas sonegam informações essenciais à defesa da parte vulnerável.

Por fim, a imposição de multa diária (
astreintes
) revela-se adequada e necessária para assegurar a efetividade do comando judicial de exibição documental.

Fixada em patamar condizente com a capacidade económica da agravada e limitada a um valor razoável, a multa visa vencer a resistência injustificada em fornecer os elementos de prova que estão em seu poder.

Conclui-se, portanto, que a pretensão da agravante merece total acolhimento, harmonizando a aplicação do Direito ao caso concreto mediante a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção integral ao consumidor.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento domiciliar (home care), sob pena de multa. Na decisão também foi deferida a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. A Agravante alegou ausência de urgência, ausência de obrigatoriedade contratual quanto à cobertura de enfermagem 24h e insumos domiciliares, e pleiteou o afastamento da obrigação. O pedido liminar foi indeferido. A Agravada defendeu a manutenção da decisão, sustentou a existência de prescrição médica clara e a abusividade da cláusula de exclusão contratual.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da Operadora de Seguro Saúde quanto ao fornecimento integral do tratamento domiciliar prescrito, especialmente enfermagem 24h; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que exclui tal cobertura é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição médica apresentada nos autos é clara, fundamentada e emitida por profissional habilitada, sendo suficiente para justificar a necessidade de tratamento domiciliar com suporte técnico especializado, incluindo enfermagem 24h.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar abusiva e nula a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS (REsp 1.889.704/SP).

5. A Lei nº 14.454/2022 admite exceção ao caráter taxativo do rol da ANS quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico-científico, requisitos preenchidos no caso.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente.

7. A negativa da Operadora do plano de saúde compromete o direito à saúde e à vida da paciente, afrontando a função social do contrato e os princípios da boa-fé e da equidade nas relações de consumo.

8. A cobertura parcial já autorizada pela operadora (fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição) revela reconhecimento da necessidade do atendimento em home care, restringindo-se a controvérsia à extensão do atendimento.

9. A substituição de cuidados profissionais por cuidadores leigos viola a autonomia técnica da médica responsável e não pode ser imposta por critérios meramente administrativos.

10. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com plausibilidade jurídica e risco de dano irreparável à saúde da paciente.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Operadora do Plano de Saúde não pode se recusar a custear tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob fundamento de cláusula contratual que exclui enfermagem 24h, quando a prescrição for fundamentada e necessária à preservação da saúde e da vida do paciente.

Cláusula contratual que limita cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico domiciliar prescrito, inclusive com suporte técnico contínuo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII e 51, IV e § 1º, I e II; CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção; STJ, AgInt no REsp 1.951.102/MG, Terceira Turma, j. 23.05.2022; STJ, Súmula 608; TJMT, RAI nº 1003529-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025.”

(N.U 1022200-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE REMIDA. EXCLUSÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a reintegração de beneficiária excluída de plano de saúde coletivo por adesão após o término do período de remissão decorrente do falecimento do titular. A autora, idosa e portadora de lúpus, alegou exclusão unilateral e sem notificação prévia, mesmo havendo outro beneficiário ativo no contrato. A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exclusão de dependente do plano de saúde coletivo por adesão após o término do período de remissão previsto contratualmente; (ii) definir se é possível a manutenção da beneficiária no plano após o falecimento do titular, desde que assumido o pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, e
a inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência da consumidora e verossimilhança das alegações.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, especialmente em casos de inadimplemento ou falecimento do titular, exige notificação prévia, cuja ausência invalida a exclusão do beneficiário.

A Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes o direito de permanência no plano de saúde após a morte do titular, desde que assumam o pagamento integral, aplicando-se, por analogia, os arts. 30 e 31 também aos planos coletivos por adesão.

A Súmula Normativa nº 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato, garantindo aos dependentes a manutenção nas mesmas condições contratuais, o que afasta a legalidade da exclusão automática.

Jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece o direito de sucessão de titularidade do plano de saúde por dependente, mesmo em contratos coletivos por adesão, especialmente em casos de consumidores idosos e portadores de doenças graves.

A fixação de multa diária para cumprimento da tutela antecipada mostra-se adequada, razoável e proporcional, conforme previsto no art. 297 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inválida a exclusão de dependente de plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular e fim do período de remissão, sem notificação prévia.

Aplica-se aos planos coletivos por adesão, por analogia, o direito de manutenção dos dependentes previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

A Súmula Normativa nº 13 da ANS assegura a continuidade do contrato ao dependente já inscrito, que assume as obrigações contratuais após o falecimento do titular.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, I; 30, § 3º; 31, § 2º. CDC, art. 6º, VIII, e art. 51, IV. CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.176.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.04.2023; STJ, REsp nº 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.09.2020; TJMT, AI nº 1021518-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023.”

(N.U 1034644-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

Contudo, urge salientar que a inversão do ônus da prova, conquanto deferida em favor da vulnerabilidade da agravante, não constitui um salvo-conduto processual apto a desonerá-la integralmente de seu encargo probatório elementar, uma vez que tal instituto não possui caráter absoluto.

Nesse sentido, é imperativo que a parte autora demonstre minimamente as alegações sobre as quais fundam os seus pedidos, colacionando aos autos um lastro probatório indiciário que confira verossimilhança à pretensão deduzida, de modo a evitar que a facilitação da defesa se converta em uma presunção de veracidade desprovida de qualquer amparo fático, respeitando-se, assim, o equilíbrio e a paridade de armas indispensáveis ao devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, confirmando integralmente a antecipação da tutela recursal outrora deferida, para determinar a inversão do ónus da prova e ordenar que as agravadas apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação especificada (contrato e aditivos, comunicações formais, critérios de rescisão, comprovativos de inadimplemento e relatórios de sinistralidade), sob pena de multa diária já fixada (Id. 324841877), mantendo-se o processo em sua fase instrutória com as devidas garantias processuais.

Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 330100373.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026